Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que manteve a decisão agravada, em que foi determinado ao agravante que promovesse a contagem do período de licença paternidade da parte agravada, a partir da alta hospitalar de seu filho, atualmente internado em UTI Neonatal, deferindo o efeito suspensivo, apenas, para determinar a suspensão do processo, até o julgamento de mérito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência – IUJ (atualmente PJ-e n. 0003092-53.2019.8.07.0000).
2. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verificou-se que foi proferida sentença no processo de origem, ID 69110722, tendo sido tornada definitiva a decisão antecipatória em comento, que determinou ao Distrito Federal que considere a contagem do período de licença-paternidade do autor somente a partir da alta hospitalar de seu filho. Assim, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo interno e, igualmente, do agravo de instrumento.
3. Insta salientar que, após a prolação da sentença houve a determinação para que o processo fosse sobrestado na origem, após a manifestação do ente demandado, por meio dos Embargos de Declaração, em razão de a matéria dos autos estar afeta ao julgamento de mérito pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (ID 71396899).
4. Agravos interno e de instrumento prejudicados. Sem custas e sem honorários.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.